Tribunal: TJDFT
Processo: 0004673-02.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004673-02.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTRUTORA IPE LIMITADA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, sobre os embargos de declaração IDs 16911192 e 16911193. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios